Tribunal: TJES
Processo: 0001198-22.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001198-22.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
. PROCESSO CIVIL.
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
E
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. EC 51/06.
CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. VÍNCULO PRECÁRIO.

PRETENSÃO À ESTABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. C
om o advento da EC 51/06, a contratação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias dar-se-á, somente, de forma direta pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios,
e
por meio de processo seletivo,
que deverá observar a natureza e a complexidade das atribuições, bem como dos requisitos específicos de atuação,
nos termos do
artigo 2º, da EC 51/06,
e do
artigo 198, §4º, a CF/88.

II.
Quanto aos profissionais, que, na data da promulgação da EC 51/06, desempenhavam as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, estes ficaram dispensados de se submeter
em
ao processo seletivo público supracitado, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação, por força do parágrafo único, do artigo 2º, da EC 51/06.

III.
Necessário destacar a compreensão adotada pelo e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade 0000400-48.2008.8.08.0062 (062080004005), segundo a qual, partindo da premissa de que “
O ‘processo seletivo público’ não pode ser interpretado como sinônimo de ‘concurso público’
”, depreendeu que “
Qualquer interpretação dada aos parágrafos 4º, 5º e 6º, do artigo 198, da Constituição Federal, modificados pela Emenda Constitucional nº 51/2006, no sentido de permitir a efetivação, no serviço público, de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, com fulcro nesses dispositivos, afigura-se flagrantemente inconstitucional, visto que a correta (rectius: constitucional) exegese destas normas permite, apenas e tão somente, a interpretação no sentido de que o contrato administrativo temporário vigente daqueles servidores (Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias) não cessaria automaticamente com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51/2006, mas tão só facultaria a dispensa de novo processo de seleção àqueles que já desempenhassem tais atividades.
” (TJES, Classe: Incidente de Inconstitucionalidade Ap, 062080004005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data da Publicação no Diário: 05/07/2012).

IV. Consequentemente,
não há que se falar na pretendida
efetivação
dos agentes comunitários de saúde
ou
dos agentes de combate às endemias
d
o MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
,
porquanto
contratados
temporariamente
,
a título precário,
por meio de processo seletivo público que, sabidamente, não se confunde com
concurso público, requisito para a investidura em cargo público, a teor do artigo 37, inciso II, da CF/88.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001198-22.2018.8.08.0009

A
PELANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
O
: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

J
U
IZ
: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA, em AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada contra o MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, sem custas e honorários, por força do artigo 18, da Lei 7347/85.

Em suas razões recursais, sustentou que “
não há qualquer justificativa lógica e plausível para concluir que os Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias possuem vínculo precário, pois a precariedade da contratação fora suprimida com o advento da Emenda Constitucional 51/2006, na qual determinou a contratação EFETIVA de todos os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias que possuíam contratação irregular no momento da edição da referida norma.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela manutenção da sentença.

Com efeito, nos termos do artigo 2º, da EC 51/06, “
os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do §4º do art. 198 da Constituição Federal
”.

Por sua vez, estabelece o artigo 198, §4º, a CF/88, que “
Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de
processo seletivo público
, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
”

Tem-se, portanto, que, com o advento da EC 51/06, a contratação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias dar-se-á, somente, de forma direta pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios,
e
por meio de processo seletivo,
que deverá observar a natureza e a complexidade das atribuições, bem como dos requisitos específicos de atuação.

Quanto aos profissionais, que, na data da promulgação da EC 51/06, desempenhavam as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, estes ficaram dispensados de se submeter
em
ao processo seletivo público supracitado, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação, por força do parágrafo único, do artigo 2º, da EC 51/06.

Necessário destacar, por oportuno e relevante, a compreensão adotada pelo e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade 0000400-48.2008.8.08.0062 (062080004005), segundo a qual, partindo da premissa de que “
O ‘processo seletivo público’ não pode ser interpretado como sinônimo de ‘concurso público’
”, depreendeu que “
Qualquer interpretação dada aos parágrafos 4º, 5º e 6º, do artigo 198, da Constituição Federal, modificados pela Emenda Constitucional nº 51/2006, no sentido de permitir a efetivação, no serviço público, de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, com fulcro nesses dispositivos, afigura-se flagrantemente inconstitucional, visto que a correta (rectius: constitucional) exegese destas normas permite, apenas e tão somente, a interpretação no sentido de que o contrato administrativo temporário vigente daqueles servidores (Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias) não cessaria automaticamente com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51/2006, mas tão só facultaria a dispensa de novo processo de seleção àqueles que já desempenhassem tais atividades.
” (TJES, Classe: Incidente de Inconstitucionalidade Ap, 062080004005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data da Publicação no Diário: 05/07/2012),
posicionamento que deverá ser observado por este colegiado, vide artigo 927, inciso V, do CPC/15.

Referido julgado restou ementado nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - APELAÇÃO CÍVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PRETENSÃO DE EFETIVAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 51/06 E Nº 63/10 - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A isenção de submissão a novo processo seletivo, por parte daqueles que já ocupavam funções de Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias, objetiva apenas e tão somente transparecer que o contrato temporário a que aqueles (Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Combate às Endemias) estivessem submetidos não cessaria, automaticamente, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 51/2006.
2. O “processo seletivo público” não pode ser interpretado como sinônimo de “concurso público”.
3. O concurso público constitui nada mais do que uma das formas de manifestação do princípio constitucional da igualdade que, por sua vez, consubstancia um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Constituição Federal, razão pela qual nem mesmo uma emenda constitucional poderia prever, sem que fosse operada significativa modificação no arcabouço de regras do art. 37, da Carta Federal, a efetivação, em cargo ou emprego público, de quem não tenha sido completa e regularmente aprovado em todas as etapas de concurso público específico.
4. O aproveitamento, em cargo efetivo, de quem outrora investido em cargo ou função pública através de mero “processo seletivo” constitui não só atitude violadora de isonomia, assim como burla ao princípio constitucional do concurso público.
5. Qualquer interpretação dada aos parágrafos 4º, 5º e 6º, do artigo 198, da Constituição Federal, modificados pela Emenda Constitucional nº 51/2006, no sentido de permitir a efetivação, no serviço público, de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, com fulcro nesses dispositivos, afigura-se flagrantemente inconstitucional, visto que a correta (rectius: constitucional) exegese destas normas permite, apenas e tão somente, a interpretação no sentido de que o contrato administrativo temporário vigente daqueles servidores (Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias) não cessaria automaticamente com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51/2006, mas tão só facultaria a dispensa de novo processo de seleção àqueles que já desempenhassem tais atividades. (
TJES
, Classe: Incidente de Inconstitucionalidade Ap, 062080004005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data da Publicação no Diário: 05/07/2012)

Tecidas estas considerações, não há que se falar na pretendida
efetivação
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
contratados pelo MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
,
porquanto
contratados
temporariamente
,
a título precário,
por meio de processo seletivo público que, sabidamente, não se confunde com
concurso público, requisito para a investidura em cargo público, a teor do artigo 37, inciso II, da CF/88.

Idêntica
ratio
é também extraída da Súmula Vinculante 43, ao prescrever que “
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se,
sem prévia aprovação em concurso público
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
”

Nesse sentido, revela-se a recente jurisprudência deste e. TJES, em casos análogos ao presente,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – AGENTES COMUNITÁRIOS – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 51/06 – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, não conferiu estabilidade aos agentes comunitários de saúde que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública.
2. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008291-02.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Feb/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 - EFETIVAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE. 1.
São dispensados da submissão ao processo seletivo público, previsto no § 4º ao art. 198 da Constituição Federal de 1988, aqueles profissionais que: (i) na data da sua promulgação (14.02.2006), já exerciam as funções inerentes aos cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e (ii) tivessem sido contratados a partir de anterior processo seletivo a cargo de órgãos ou entes da Administração Direta ou Indireta ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da Administração Direta dos entes da federação (Emenda Constitucional nº 51/2006, art. 2º, parágrafo único).
2.
A Lei nº 11.350/2006 determinou que os Estados e Municípios certificassem a existência de anterior processo de seleção pública para fins de dispensa de realização de processo seletivo, nos termos do § 4º do art. 198 da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº 51/2006.
3. Não tem direito à efetivação no serviço público municipal aquele que exerce função de Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Combate às Endemias, com fulcro nas regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 51/2006, bem como na Lei nº 11.350/2006, ainda que aprovados em processo seletivo temporário anterior à referida Emenda Constitucional, sob pena de violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
4. Hipótese em que os apelantes foram contratados temporariamente e, na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51 de 2006, 15/02/2006, não estavam vinculados à Municipalidade nos cargos de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, do que decorre que para serem novamente contratados para a prestação de tais serviços por tempo indeterminado, hão que se submeter a processo de seleção nos termos da legislação de regência.
5.
Recurso desprovido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000897-13.2021.8.08.0032, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/May/2024)

Noutras palavras, “
é firme a jurisprudência no sentido de que
a Emenda Constitucional nº 51/2006 e a Lei nº 11.350/2006
não asseguraram aos agentes comunitários de saúde contratados por meio de processo seletivo simplificado o direito à estabilidade,
como se submetidos a concurso público,
tendo em vista que garantiram apenas a permanência no exercício da função até o fim do contrato, sem a exigência de realização de novo processo seletivo previsto no art. 198 da Constituição Federal.
” (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008291-02.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Feb/2024)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.